Tribunal: TJPA
Processo: 0810372-24.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810372-24.2019.8.14.0040

APELANTE: MARCOS VINICIUS MARTINS ALMEIDA, VALE S.A.

APELADO: VALE S.A., MARCOS VINICIUS MARTINS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/MAIO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0810372-24.2019.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTE:
MARCOS VINICIUS MARTINS ALMEIDA.

ADVOGADO:
RONEY FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PA 12.442.

AGRAVADO:
VALE S/A
.

ADVOGADO:
RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA 12.719.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ANÚNCIO. REQUERIMENTO DE PROVAS EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DECISÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho. – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0810372-24.2019.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTE:
MARCOS VINICIUS MARTINS ALMEIDA.

ADVOGADO:
RONEY FERREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PA 12.442.

AGRAVADO:
VALE S/A
.

ADVOGADO:
RODOLFO MEIRA ROESSING - OAB/PA 12.719.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARCOS VINICIUS MARTINS ALMEIDA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 9152013 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
acolheu a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos Juízo de Primeiro Grau para o seu regular processamento. Ficando prejudicadas as demais alegações constantes no Recurso de Apelação da ré e no Recurso Adesivo do autor.

Nas
razões recursais (Id. 9351137 pag. 1/19),
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, alega que não concorda com os motivos apresentados para o provimento da preliminar do recurso de apelação, pois se ateve apenas a um dos vários fundamentos da sentença.

Destaca que o julgamento antecipado da lide é uma possibilidade processual que tem o escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide. O juiz é o destinatário final da prova e a ele compete produzir as provas que entender necessárias, indeferindo aquelas que lhe parecerem inúteis ao deslinde da causa.

Alega que, no local onde aconteceu o atropelamento, embora situado em zona urbana, não conta com qualquer estrutura de segurança, como muros, cercas ou passarelas, sem qualquer outra orientação aos pedestres que lá transitam, conforme demonstrado nos autos, sendo outros acidentes fatais já foram registrados no trecho urbano de Marabá, inclusive nas proximidades do ocorrido com o recorrente.

Contrarrazões
de (
Id. 9757417 pag. 1/6)
a agravada puna pelo desprovimento do recurso
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO ANÚNCIO. REQUERIMENTO DE PROVAS EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DECISÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que
acolheu a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos Juízo de Primeiro Grau para o seu regular processamento. Ficando prejudicadas as demais alegações constantes no Recurso de Apelação da ré e no Recurso Adesivo do autor.

Aduz a agravante em síntese, que conforme explanado na sentença recorrida, o feito encontrava-se maduro para julgamento ante a existência de elementos de prova mais do que suficientes para que fosse julgado, pois a matéria em questão foi objeto de recurso repetitivo perante o STJ, que culminou na elaboração dos temas 517 e 518.

A recorrente alega também, que o conjunto probatório foi suficiente a formar o convencimento do magistrado, o STJ já firmou entendimento no sentido de que inexiste cerceamento de defesa quando o Magistrado constatar a desnecessidade de outros meios probatórios para o julgamento da ação.

No caso dos autos, destaco recente entendimento do C. STJ.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OITIVA DE TESTEMUNHAS INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em casos de atropelamentos por composição férrea, com vítima fatal, a jurisprudência desta Corte entende que a aferição quanto ao cenário do local do acidente é ponto nodal para se determinar a quem deve ser imputada a culpa, porquanto cabe a empresa prestadora do serviço impedir que pedestres invadam a área destinada ao trânsito férreo. Isso se dá, por exemplo, com a vigilância e cercamento de áreas propícias a tais infortúnios, notadamente as de grande concentração urbana, como é o caso.

2. Na esteira dessa jurisprudência, ganha relevância a argumentação da autora, no sentido de que o desenho fático do acidente que ceifou a vida do seu esposo não seria exatamente aquele descrito nas fotografias produzidas unilateralmente pela ré, sendo imprescindível a produção de prova testemunhal, requerida a tempo oportuno e desprezada pelo julgador.

3. É prejudicial aos autores a conclusão a que chegou o Juízo sentenciante, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça local, julgando improcedente o pedido inicial, ao argumento de que a autora não teria demonstrado a culpa da empresa ré, e, a um só tempo, indeferiu a prova testemunhal requerida, a qual poderia comprovar a culpa da concessionária, ou ao menos afastar a culpa exclusiva da vítima.

4. Recurso especial provido para anular o processo a partir da sentença.

(REsp n. 979.129/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 2/4/2009, DJe de 13/4/2009.)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“Da análise das razões do recurso de apelação interposto por Vale S.A., constato ter sido arguida preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide.

Com efeito, a presente preliminar merece ser acolhida.

Destaco os seguintes trechos da sentença:

“Dito isso,
incumbe-nos mencionar que a tese principal da parte ré, utilizada na tentativa de ilidir o dever de indenizar, reside na culpa exclusiva da vítima
, consubstanciada no fato desta ter permanecido sentada nos trilhos do trem, após uma curva, de modo que, mesmo o maquinista tendo empreendido todos os esforços, foi incapaz de impedir o sinistro. Subsidiariamente, a tese da culpa concorrente e suas respectivas consequências.

O autor, por sua vez, em réplica, além de refutar as teses da ré, entende que as provas trazidas aos autos pela contestante devem ser desconsideradas, pois produzidas de forma unilateral.

O caso demanda análise minuciosa, e, ao contrário do que sugere o autor, sem desconsiderar qualquer documento/prova produzido nos autos, tanto pela parte demandante, como pela ré, até mesmo porque, na inicial, a própria parte autora relata que “Não se conhecem maiores detalhes do acidente”.

Nesse sentido, tomando por base, inicialmente, os documentos trazidos pela ré (id nº 15286755, pág. 8-14) atinentes ao relatório de apuração da ocorrência, é possível perceber que, nas proximidades do local do atropelamento, houve acionamento de buzina por cinco vezes de forma intermitente, uma vez de forma constante, bem como ativação dos freios de emergência, de sorte que, aparentemente, as medidas necessárias para possivelmente evitar o sinistro foram tomadas.

No entanto, não há nos autos elementos suficientes para cabalmente se comprovar a culpa exclusiva da vítima, como pretende a ré, tendo em vista o fato de não haver outras provas testemunhais no processo que demonstrem que o autor, de fato, se encontrava sentado e inerte na linha férrea, sendo a declaração trazida no bojo da contestação, pelo maquinista, insuficiente para tal fim”. (destaquei)

Nota-se que o juízo de primeiro grau reconhece que a principal tese de defesa da ré reside na alegação de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, no entanto, julgou a lide antecipadamente, sem oportunizar a produção de provas, referindo, todavia, que a culpa exclusiva da vítima não havia sido comprovada.

Destaco que a lide foi julgada antecipadamente sem prévia intimação das partes.

Dito isto, observo que, processualmente, o magistrado de primeiro grau não agiu corretamente, vez que surpreendeu as partes com o julgamento antecipado da lide, o que não se admite, consoante disposição contida no art. 10, do CPC, que veda a chamada “decisão surpresa”.

Ademais, a ré/apelante protestou em contestação pela produção de provas, razão por que, deveria ter sido facultada essa oportunidade às partes.

Sobre o assunto, vejamos:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE FUNDO DE INVESTIMENTO. MAXIDESVALORIZAÇÃO DO REAL. MUDANÇA DA POLÍTICA CAMBIAL. MÁ GESTÃO DO FUNDO.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais em que se alega que as expressivas perdas decorreram de má gestão dos fundos de investimentos derivativos vinculados ao dólar, além de omissão de informações aos investidores dos riscos assumidos. 2. Requerimento dos réus para produção de prova oral e pericial, bem como expedição de ofício ao Banco Central, para comprovação de suas alegações acerca da ciência dos investidores a respeito dos riscos assumidos e dos lucros que obtiveram nos meses anteriores, precisamente em decorrência do tipo de aplicação de risco, e para a demonstração da composição da carteira de investimentos e o enquadramento dos ativos
. 3. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de que configura cerceamento de defesa a decisão que, a despeito de pedido de produção probatória, julga de forma antecipada o pedido improcedente com fundamento na ausência de provas.
4. Acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que sejam produzidas as provas requeridas pelos réus. 5. Recursos especiais parcialmente providos.

(REsp 1119445/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, Dje 25/11/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando o magistrado profere julgamento antecipado da lide, contrário ao interesse da parte, com fundamento na ausência de prova de suas alegações. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu o cerceamento de defesa, entendendo necessária a abertura da fase instrutória, com a realização de prova oral, a fim de averiguar a existência do contrato de locação verbal.
3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à suficiência da prova documental e à ocorrência de confissão dos réus acerca da existência de locação verbal, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Anulada a sentença, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, não é possível avançar, no momento, no exame dos elementos de convicção que serão oportunamente submetidos ao magistrado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1396378/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
9152013 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 25 de abril 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/05/2023